Tribunal: CARF
Processo: 10166.909513/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.909513/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.154 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
OCT VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo
de CSLL no valor de R$18.401,82 do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37604.84612.171008.1.3.03-5683, em 17.10.2008, e-fls. 36-
42, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$18.401,82 do ano-calendário de 2007 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.909513/2011-18
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909513/2011-18

Consta no Despacho Decisório, e-fl. 29:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a quitação da contribuição social
devida, não há direito creditório a ser reconhecido, valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 18.401,82,
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$
358.775,07
Contribuição social devida: R$ 358.826,42
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 8o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma/DRJ/SDR/BA no 15-44.902, de 22.08.2018, e-fls. 94-99:
Refeitos os cálculos da CSLL do exercício 2008, ano-calendário 2007,
conforme tabela acima, apurou-se CSLL a pagar para o período.
Dessa forma, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer direito creditório em favor do contribuinte e não
homologar a compensação em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 31.08.2018, e-fl. 101, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.09.2018, e-fls. 102-111, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV- DOS FATOS [...]
Na Per/dcomp 37604.84612.171008.1.3.03-5683 original, devido a este erro,
não foi homologada, entrando em cobrança o débito do COFINS, compensado com
um saldo de R$ 18.401,82, e que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em sua
avaliação, erroneamente, diz não ter encontrado saldo suficiente para efetivar a
compensação do imposto –COFINS, que na verdade não existe, porque pago via
compensação, pelas provas já acostada aos autos.
Diante dessa narrativa, verifica-se que a Receita enviou o Despacho Decisório
cobrando “ um débito” no valor principal no valor de R$ 20.149,99.
De fato e de verdade, o débito NÃO EXISTE. Na realidade EXISTE
CRÉDITO, conforme DIPJ e DARF’s pagos, desconstituindo assim o débito em
cobrança.
O que ocorreu foi um erro material no preenchimento da Per/dcomp em
epígrafe, que não permitiu sua retificação, por absurdo!
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909513/2011-18

Entretanto, tal análise não deve prosperar, na parte em que não homologou a
PER/DCOMP enviada pela Recorrente, vejamos porque:
Se busca neste RECURSO VOLUNTÁRIO a verdade sobre os fatos ocorridos e
o direito aplicado à espécie, a fim de que se possa operar a solução quando da
compensação ocorrida (débito e crédito).
Enquanto a autoridade fiscal alega que o crédito é insuficiente para comprovar
sequer a quitação da contribuição social devida, e que não haveria direito creditório a
ser reconhecido. A Recorrente comprova através das provas acostadas aos autos, que
tem crédito suficiente para quitar o débito informado na PER/DCOMP enviada. [...]
A Recorrente anexou todas as provas dos fatos narrados, trazendo as
informações necessárias e os documentos imprescindíveis para que a autoridade fiscal
pudesse concluir seu trabalho com pertinácia.
Por fim, vale lembrar que a Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, nos termos da Lei no 9.784/99.
Não pode a administração, NÃO HOMOLOGAR às compensações realizadas,
se a Recorrente tinha crédito suficiente para compensar todos os débitos informados
na Per/Dcomp enviada, e na época certa do recolhimento do tributo compensado à
Recorrente apresentou a PER/DCOMP no prazo legal.
Portanto, não há que se falar que o crédito é insuficiente para compensar
integralmente os débitos solicitados, devendo ser HOMOLOGADA integralmente a
PER/DCOMP enviada.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DO PEDIDO
Por fim, a Recorrente requer a esse Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, o recebimento, o conhecimento e a procedência do presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, em razão do mérito, com a consequente desconstituição
do crédito tributário exigido e o consequente cancelamento do Despacho Decisório,
ora combatido, para:
a) que receba e processe este RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos da
legislação aplicável à espécie;
b) no mérito acatar os argumentos apresentados, reconhecendo que:
b.1) Existe saldo suficiente para compensar integralmente os débitos cobrado
via DESPACHO DECISÓRIO - RASTREAMENTO 009784138, devendo ser
HOMOLOGADA integralmente a PER/DCOMP n. 37604.84612.171008.1.3.03.5683
enviada.
b.2) feita a apuração e a compensação devida, com base nas provas
incontestáveis de que realmente havia crédito quando do envio da PER/DCOMP,
conforme permite a legislação aplicável à espécie.
Assim, espera e requer a Recorrente seja julgado improcedente o lançamento
em todos os seus termos, desconstituindo-se o crédito dele originado, afastando-se ou
reduzindo-se a multa de ofício excessivamente aplicada, bem como afastando-se as
penalidades decorrentes do auto de infração lavrado por alegado, por ser da mais
inteira Justiça!
Seja este RECURSO VOLUNTÁRIO recebido com efeito suspensivo com
fundamento no art. 74 da Lei 9.430/96, alterada pela Lei no 11.051/04.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909513/2011-18

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Valoração
A Recorrente discorda dos consectários.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação
específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na
forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909513/2011-18

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência, que serão
exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42 do
Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017).
A tese protetora exposta pela Recorrente, assim sendo, não pode ser deferida,
porque os acréscimos legais estão previstos em legislação específica.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909513/2011-18

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909513/2011-18

não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Compensação Não Homologada do Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo
Estimada. Confissão de Dívida até 30.05.2018. Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909513/2011-18

b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAL) antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp
até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Está registrado no Acórdão da 2a Turma/DRJ/SDR/BA no 15-44.902, de
22.08.2018, e-fls. 94-99:
O direito creditório deve ser analisado com base na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2008 de no 1570548, recepcionada em
30/06/2008, em data anterior ao combatido despacho decisório. Na ficha 17 desta
DIPJ, foram apurados CSLL no valor de R$ 358.826,42 e saldo negativo de CSLL no
montante de R$ 18.401,82, em razão de ter sido informado o valor de R$ 375.915,46 a
título de imposto de renda mensal pago por estimativa, o valor de R$ 1.255,87 a título
de CSLL retida na fonte por Órgão Público, e o valor de R$ 56,91 a título de CSLL
retida na fonte por pessoa jurídica de direito privado. Ressalte-se que o valor do saldo
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909513/2011-18

negativo registrado na citada DIPJ coincide com o valor deste saldo informado no
PER/DCOMP no 37604.84612.171008.1.3.03-5683. [...]
CSLL - ESTIMATIVAS COMPENSADAS

PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR
COMPENSADO
(R$)
No DO PER/DCOMP
SITUAÇÃO DO DÉBITO
jan/2007
627,74
258813292027020713542405
devedor - env pfn paf
14033.720076/2016-58
fev/2007
7.620,79
348556362927030713541584
devedor - env pfn paf
14033.720076/2016-58
mar/2007
24.066,15
230083515526040713543269
devedor - env pfn paf
14033.720076/2016-58
abr/2007
14.820,86
200147847629050713543685
devedor - env pfn paf
14033.720076/2016-58
[...]
Ressalte-se que a CSLL devida pela sistemática da estimativa nos meses de
janeiro a abril de 2007 não deve abater a CSLL apurada no exercício 2008, ano-
calendário 2007, pois as compensações vinculadas não foram homologadas e os
débitos encontram-se inscritos em Dívida Ativa da União, processo administrativo
fiscal no 14033.720076/2016-58, com ajuizamento efetuado, conforme extrato da
inscrição de fls. 86/93. Ressalte-se que, em relação a tais estimativas, por não se
encontrarem extintas, o crédito não é líquido e certo, condições necessárias à
compensação previstas no art. 170 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional
(CTN).
Verifica-se que é possível deferir o indébito de saldo negativo, em cuja apuração
for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida passível de ser objeto de cobrança.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento ou ainda que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado
fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito
superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Os valores totais de R$1.312,78 e de R$328.936,61, respectivamente, de tributo
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real e de
pagamentos e compensações homologadas foram identificados como corretos em sede de
decisão de primeira instância.
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face da dedução dos valores determinados sobre a base de cálculo estimada,
cujas compensação não foram homologadas no total de R$47.135,44 (R$627,74 + R$627,74 +
R$24.066,15 + R$14.820,86) dos meses de janeiro a abril de 2007 para efeito de apuração do
saldo negativo, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Verifica-se que este
total refere-se a estimativa objeto do Per/DComp constituída pela confissão de dívida passível de
cobrança e por esta razão pode compor a cálculo.
Neste sentido, os valores corretos que devem ser considerados para fins de
apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 comparativamente são:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.154 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.909513/2011-18

Discriminação
Primeira Instância – R$
Segunda Instância – R$
CSLL Devida
358.826,42
358.826,42
(-) CSLL Retida na Fonte
(1.312,78)
(1.312,78)
(-) Estimativa Paga/Compensação
Homologada
(328.936,61)
(328.936,61)
(-) Estimativa Compensação Não
Homologada
0,00
(47.135,44)
CSLL a Pagar
28.577,03
(18.558,41)

Logo deve ser reconhecido o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor
de R$18.401,82 do ano-calendário de 2007 conforme expressamente consta no pedido original.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$18.401,82 do
ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital